Tribunal: TJBA
Processo: 8001914-26.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso Inominado n.º 8001914-26.2024.8.05.0189 – Comarca de Paripiranga/BA

Recorrente: Leonardo Nascimento Cruz

Advogado: Dr. Marlon Cezélio Vilas Boas (OAB/RJ: 168.699)

Advogado: Dr. Everton Antônio Nascimento (OAB/SE: 6.864)

Advogada: Dra. Isadora Katarine Silva Reis (OAB/BA: 81.934)

Recorrido: Tarcísio Andrade Silva Anjos

Advogado: Dr. Tarcísio Andrade Silva Anjos (OAB/BA: 42.489)

Origem: Vara Criminal da Comarca de Paripiranga

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO INOMINADO CRIMINAL
.
INJÚRIA MAJORADA
(ART.
1
40 C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
).
CRIME DE
MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PENA MÁXIMA COMINADA NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA APRECIAR O RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, INCISO I, DA CARTA MAGNA, ART. 82,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 107, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA.
RECURSO INOMINADO
NÃO CONHECIDO, determinando, de ofício, a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais.

I – Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Leonardo Nascimento Cruz, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, que julgou improcedente a pretensão punitiva privada formulada na origem, absolvendo o recorrido Tarcísio Andrade Silva Anjos das imputações pela prática do delito tipificado no art. 140, majorado na forma do art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.

II – Extrai-se da queixa-crime,

in verbis

(ID. 95572226):
“Exa., trata-se, em suma, de crime de injúria, ao menos do ato tratado em tela. Em apertada síntese, no dia 03 de outubro de 2024, o Querelante fora convidado, aparentemente, por autoridades locais no Fórum desta Comarca. Ao arrepio da Lei – uma vez que não há ofício, não há competência daqueles para requererem o comparecimento do querelante no Tribunal de Justiça deste Estado -, ao menos ao que aparenta, o querelante fora interrogado pelo ilustre promotor local e por diversos policias militares que ali estavam. Acredita este signatário, em conjunto com o querelante, que se trata do ilustre promotor local, faz saber, Dr. Ariel. E que se frise, as competências administrativas e judiciais, no que tange ao ato ora narrado, serão objeto de ação própria. Independente se há ou não conduta de improbidade administrativa, que será apurado em sindicância no órgão competente para àqueles e, data venia, e que se logo frise, este querelante irá informar o andamento dos atos administrativos nestes autos, o ilustre promotor, na presença de policiais militares, delegado de polícia e outros, em especial, os Srs. Talison, João José, Tarcísio, Paulo de Nezinho, Roberto Murá e Dr. Fernando, serão alvos de processo administrativo próprio, sem prejuízo às demais sanções. Sendo assim e considerando que esta demanda se trata de crimes contra à honra, há de destacar que o Dr. Tarcísio afirmou, diante de todos os presentes, a existência de acusações gravíssimas contra o Querelante. Na oportunidade, afirmava o querelado que o querelante utiliza pessoas para perseguir, no entendimento daquele, cidadãos que possuem entendimento político contrário ao querelante. Um pantomima! Que se afirme, fato inexistente. Afirmou o querelado, em diversas infelizes oportunidades, que o querelante age em desacordo com o Código Brasileiro de Trânsito, em especial, quando o querelante, ao menos em tese e diante das afirmações não provadas e injuriosas, realiza manobras perigosas com seu veículo, ao realizar atos que trazem insegurança para a si e para outrem, ao, que se repita e deixa claro, em tese, realizar manobras popularmente conhecidas por “cavalo de pau”. Como se não bastasse, além de imputar falsas acusações, o querelado continuo a afirmar que este realiza intimidações de pessoas associadas ao grupo político diverso ao querelado. Blasfêmia. Tais alegações são completamente falsas, infundadas e, sem sombra de dúvida, caracterizam crime, crime este tipificado art. 138 e seguintes. Exa., o legislador demonstrou que este tipo de conduta é crime. Há conduta taxativa. Sendo assim, indiscutível é, portanto, que o dano existe. As imputações feitas pelo Querelado configuram, de maneira inequívoca, sem prejuízo das demais sanções, o crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal Brasileiro, uma vez que o querelado atribuiu, inúmeras vezes e falsamente, atos que maculam a imagem do querelado”
. (sic).

III – Irresignado, o Querelante interpôs Recurso Inominado, postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 95572911), a reforma da sentença absolutória, para condenação do querelado, nos termos da inicial, e reconhecimento da inaplicabilidade do pagamento de custas, diante da inexistência de má-fé.

IV – Verifica-se, de plano, que o presente Recurso Inominado não merece conhecimento, uma vez que esta Turma Julgadora não é competente para apreciar e julgar a irresignação recursal. Nos termos do art. 98, inciso I, da Constituição Federal, “A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”.

V – Ademais, segundo o art. 61 da Lei nº 9.099/95, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 02 (dois) anos, cumulada ou não com multa, enquadrando-se o delito de injúria – previsto no art. 140 do Código Penal – no conceito de crime de menor potencial ofensivo, uma vez que para tal conduta o legislador cominou pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, de modo que, mesmo na incidência da causa de aumento do art. 141, inciso III, do CP (um terço), o patamar de pena mantém-se inserido no âmbito de competência dos juizados.

VI – Desse modo, depreende-se do art. 82,
caput
, da Lei nº 9.099/95 e do art. 107, parágrafo único, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) que, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do feito e, por conseguinte, às Turmas Recursais respectivas, a apreciação dos recursos eventualmente interpostos, inclusive quando o processo foi distribuído e tramitou em Vara Crime nas Comarcas em que não havia Juizado Especial.

VII – Portanto, inelutável concluir-se que esta Colenda Turma carece de competência para apreciar o recurso contra a sentença proferida em causa regida pela Lei nº 9.099/95.

VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso Inominado.

IX –

RECURSO INOMINADO
NÃO CONHECIDO, determinando, de ofício, a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado sob nº 8001914-26.2024.8.05.0189, provenientes da Comarca de Paripiranga/BA, em que figuram, como Recorrente, Leonardo Nascimento Cruz e, como Recorrido, Tarcísio Andrade Silva Anjos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primera Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
DO

RECURSO INOMINADO
, determinando, de ofício, a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.